Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu ao pagamento de dano material, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso e contraditório no tocante à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à existência de saldo remanescente devido à autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.